Tribunal: TJSP
Processo: 1503504-15.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Desclassificação da conduta para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Condenação mantida. Arrependimento posterior. Inocorrência. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Recurso desprovido.